Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0727816-48.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de arresto pleiteado pelo autor. Confira-se, in verbis: “1. Do “Juízo 100% Digital” A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". 2. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. 3. Verifique-se se esgotados todos os endereços conhecidos nos autos. Caso haja endereço não diligenciado, cite-se por carta AR/MP, nos termos do art. 829 do CPC. 3.1. Intime-se também o executado de que deverá manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Não realizada a diligência com a informação "ausente três vezes" ou semelhante, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarcas contíguas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça 3.3. Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta precatória e, se for o caso, intime-se o exeqüente a promover seu cumprimento mediante o recolhimento das custas no Juízo deprecado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, levando à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.4. Caso estejam esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e retornem os autos conclusos para validação do edital de citação de ID25621825. Em suas razões recursais, o Agravante alega que “o juízo ‘a quo’ não concedeu a medida liminar sob a fundamentação de que o devedor não teria direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, todavia, tal alegação não encontra respaldo em nosso Ordenamento Jurídico, vez que é contrário à legislação vigente que regula as ações de busca e apreensão”. Aduz que “a Ação de Busca e Apreensão tem fulcro no Decreto Lei no 911/69 com nova redação introduzida pela Lei no 10.931, de 2004, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, e trata-se, portanto, de PROCEDIMENTO ESPECIAL, com expressa previsão legal”. Destaca que “ainda que para a concessão da liminar nas ações de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei no 911/69 devem ser atendidos dois simples requisitos: a comprovação da mora, recebimento da notificação por parte do devedor e o inadimplemento do mesmo, ao analisar os autos nota-se que ESTÃO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS, portanto, não há que se falar em indeferimento da liminar”. Afirma que “o requisito para a concessão da liminar seria apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Assim dispõe o artigo 3o do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04: Art. 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”. Conclui que “o indeferimento da medida liminar é totalmente contrário ao disposto na legislação vigente, tendo em vista que a mesma prevê que a apresentação de contestação somente deve ocorrer 15 dias após a execução a medida liminar, nos termos do artigo 3, § 3o do Decreto Lei no 911/69, devendo, portanto, ser reformada a decisão interlocutória”. Colaciona julgados para abonar suas teses e, ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo acostado ao ID. 26576369 É o Relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal. Com efeito, cotejando os argumentos deduzidos agravo de instrumento, infere-se que não há correlação lógica entre eles e a decisão monocrática. Isso porque, da análise das razões recursais, observa-se que o Agravante se limitou a defender a presença dos requisitos para o deferimento da liminar de busca a apreensão, com fundamento no Decreto-Lei 911/69. Todavia, embora a ação interposta na origem tenha sido de busca e apreensão, foi procedida a conversão para ação executiva, conforme peticionado no ID 17023449 e deferido na decisão de ID 17023449 dos autos originais, tendo sido, inclusive, declinada a competência para processamento do feito para uma das varas de execução de títulos executivos extrajudiciais. Na decisão agravada, verifica-se de forma clara que o juiz nada decidiu sobre o deferimento ou não de liminar de busca e apreensão de bem. No caso, o magistrado decidiu que seria inviável o pedido de arresto tanto “com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (...) quanto o arresto cautelar, pois “necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora”. No recurso, contudo, o Agravante não faz qualquer impugnação ou referência ao arresto. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais do agravo de instrumento devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator